Tribunal: STF
Processo: RE 1232068
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Renúncia por parte dos exequentes do valor excedente ao limite imposto para pagamento por RPV – Depósito do valor referente a apenas um dos credores – Alegação de que houve queda na arrecadação estadual e impossibilidade de pagamento do ofício requisitório – Determinado o sequestro de verbas públicas pela via do BACENJUD – Insurgência da executada quanto aos valores bloqueados – Desrespeitado o prazo para pagamento previsto em lei, devem incidir juros de mora e correção monetária desde a data da elaboração dos cálculos – Decisão mantida – Recurso não provido” (pág. 33 do documento eletrônico 7).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 3°, § 4° e § 5°, da mesma Carta. 
    Ao final, a recorrente requer o 
    “[...] provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. Acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante n° 17, à luz do atual art. 100, § 5°, CF/88, bem como respeitado o limite para pagamento de obrigação de pequeno valor (in casu, R$ 21.990,54), em respeito ao art. 100, §§ 3° e 4°, da CF” (pág. 6 do documento eletrônico 9).
    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 100, § 3° e § 4°, da Lei Maior, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, à exceção do art. 100, § 5°, da CF, os dispositivos constitucionais apontados pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    Além disso, com relação à discussão sobre o suposto excesso no sequestro judicial de verbas públicas em razão da utilização de memória de cálculo que desconsiderou a renúncia homologada e o limite para pagamento de obrigação de pequeno valor, registro que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Por sua vez, no tocante à controvérsia sobre a incidência de juros de mora no período de que trata o § 5° do art. 100 da Constituição Federal, verifico que essa matéria foi submetida ao regime da repercussão geral no RE 591.085-RG/MS (Tema 147 da Repercussão Geral), bem como no RE 1.169.289-RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral). Assim, relativamente a este ponto, impõe-se a devolução deste feito ao Juízo de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil - CPC. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) quanto à alegada violação do art. 100, § 3° e § 4°, da Lei Maior.
    Por fim, no que concerne à discussão sobre a incidência de juros de mora durante o período previsto no art. 100, § 5°, da Constituição Federal, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, dado que essa matéria já foi examinada por esta Corte na Sistemática da Repercussão Geral (Temas 147 e 1.037). 
    Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo a quo.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator